Tribunal: TJES
Processo: 0009055-86.2000.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009055-86.2000.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO FRANCISCO ALMEIDA e JOSÉ DOMINGOS MARTINS contra a sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), impondo-lhes a pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A denúncia descreve que a vítima foi morta a tiros em local ermo, sob pretexto de que fumaria maconha, por motivo torpe (furto anterior de biscoitos pela vítima) e mediante dissimulação e recurso que impossibilitou sua defesa. A defesa pugna pela anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base aplicada e exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.

II. Questões em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento; (ii) saber se a pena-base deve ser redimensionada e se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas ; e (iii) saber se houve bis in idem na aplicação da agravante do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP).

III. Razões de Decidir

3. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não prospera, pois o conjunto probatório é vasto e aponta claramente para a autoria dos réus, incluindo depoimentos em sede policial dos próprios apelantes que detalham a dinâmica do crime, o que demonstra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

4. O pleito de redimensionamento da pena-base é inviável, visto que o magistrado a quo valorou negativamente a culpabilidade (premeditação e organização prévia com armas) e as circunstâncias do delito (violência, desvantagem numérica e uso de veículo automotor para facilitar a empreitada), exercendo discricionariedade vinculada e fundamentada, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não há que se falar em bis in idem na aplicação da agravante do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), uma vez que tal motivo não foi utilizado na valoração da pena-base e nem como qualificadora do delito (que foi qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), não havendo, portanto, duplicidade de valoração do mesmo fator.

6. A matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, não havendo equívoco na aplicação de normas constitucionais, restando prejudicado o prequestionamento.

IV. Dispositivo e Tese

7. RECURSO DESPROVIDO, mantida incólume a respeitável sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009055-86.2000.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA, JOSE DOMINGOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta do IP que Osmar Leite da Conceição subtraíra, biscoitos "chips" no estabelecimento comercial conhecido por "Cabana do Miguel", de propriedade do próprio, fato que provocou inconformismo e cólera no denunciado JOSÉ DOMINGOS MARTINS, vulgo BETY.

Em data de 10 de junho do corrente ano de 2000, por volta de 20:00 horas, encontravam-se os denunciados JOSÉ DOMINGOS MARTINS, vulgo BETY e ERENILDO BARBOSA FONSECA, vulgo ARENA, ingerindo bebidas alcoólicas no "Posto Coqueiro", bairro Canivete, nesta cidade, quando Osmar Leite da Conceição pedira carona a ARENA, tendo BETY antecipado a ARENA seu objetivo de eliminar com a vida daquele. Para tanto, deram carona a Osmar e dirigiram-se ao Bairro Nova Esperança, mais precisamente para a "Cabana do Miguel", onde se encontravam os denunciados MAURO ANTONIO ROHOR, vulgo MAURINHO e ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA, vulgo CHICÃO.

BETY, que trazia consigo arma de fogo, relata a MAURINHO e CHICÃO que desejava eliminar com a vida da vítima e os convida, tendo ambos imediatamente aceito e adentrado no veículo que ARENA conduzia, estando MAURINHO também portando arma de fogo, para eliminar com a vida do infeliz. Sob o pretexto de que fumariam um "baseado de maconha", Osmar é transportado pelo quarteto até o Bairro Planalto, neste município e comarca, local onde, BETY e MAURINHO, imbuídos de propósito homicida vêm, mediante disparos de armas de fogo, descritas nos Autos de Apreensão de fls. 18 e 20, a executa-lo em local ermo, mediante dissimulação, motivados por torpeza e o fazendo mediante recurso que impossibilitou a defesa da vitima

Por fim, que os denunciados ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA, vulgo CHICÃO e ERENILDO BARBOSA FONSECA, vulgo ARENA, contribuíram para a prática ilícita transportando e atraindo a vitima para o local onde seria executada.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os
apelantes
condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, impondo-lhes a pena idêntica de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

A defesa pugna pela anulação do julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos, visto inexistirem elementos probatórios da participação dos réus nos fatos. Subsidiariamente, almeja-se o redimensionamento da pena-base aplicada e exclusão da agravante do artigo 1º, II, “a”, do Código Penal.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo
Boletim Unificado e Laudo de Exame Cadavérico
, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da sentença de pronúncia (fl. 341):

Interrogados em juízo, fls. 99/103, os acusados José Domingos e Mauro Antônio, negaram o crime. Já os acusados Antônio Francisco e Erenildo imputaram o crime a José Domingos e Mauro Antônio.

Foram ouvidas 23 testemunhas, sendo 04 de acusação e 19 de defesa.

As (fls. 261, foi proferida sentença de extinção da punibilidade do acusado Mauro Antônio Rohor, na forma do art. 107, I do CPB.

Em alegações finais o MP pugnou pela pronúncia dos acusados JOSE DOMINGOS MARTINS, ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA e ERENILDO BARBOSA FONSECA nos exatos termos da denúncia, enquanto as defesas requereram a absolvição sumária ou a impronúncia dos réus.

É o relatório. Passo a decidir.

A presente ação tem o objetivo de apurar a conduta que, consoante pretende o "dominus littis", caracteriza o tipo descrito no art. 121, S2°, incisos I e IV, do Código Penal.

O exame pormenorizado dos autos revela que se trata de homicídio duplamente qualificado, estando a prova da materialidade nos autos conforme se vê no Laudo de Exame Cadavérico. Quanto à autoria, diante dos depoimentos prestados, resta induvidosa.

Tomando os cuidados devidos para não adentrar no mérito da questão, atenho-me somente a comentar que o delito previsto no art. 121, tem como núcleo verbal o verbo "matar", que significa tirar a vida do ser humano. Já quanto as qualificadoras de motivo torpe, o próprio acusado José Domingos afirma que convidou Erenildo para matar a vítima, pois o mesmo teria praticado um furto na "Cabana do Miguel" (fls. 11). De forma semelhante, a qualificadora de situação que impossibilitou a defesa da vitima, tenho que analisar a forma como se deram os atos.

O acusado José Domingos Martins apesar de ter negado o crime em juízo, em seu depoimento às fls. 11, informou que:

"(...) que o interrogando convidou Erenildo para "queimar' Osmar, pois ele alguns dias atrás havia furtado pacotes de chips na Cabana do Miguel (...) que Erenildo não topou queimar Osmar, oportunidade em que seguiram para a cabana do Miguel, onde encontraram com os seus colegas conhecidos por Maurinho e Chicão, ocasião em que o interrogando desceu do fusca e foi até a mesa onde estes estavam e disse para os mesmos: 'o rapaz do problema daquele dia atrás está ali dentro do carro, vamos queimá-lo', tal proposta prontamente aceita Chicão e Maurinho, oportunidade em que entraram no Fusca de Erenildo pediram ao mesmo para seguir para o terreno baldio que fica no bairro Planalto; que Osmar pensou que estavam indo para aquele local para fumarem "baseado de maconha! “quando lá chegaram todos desceram, com exceção de Erenildo (...) Maurinho sacou um revolver e efetuou dois disparos no peito de Osmar, tendo ele tentado correr, neste momento, interrogado sacou de um revólver que trazia consigo e descarregou o mesmo pelas costas de Osmar, o qual veio a cair, neste instante, Chicão pegou o revólver das mãos do interrogando e apertou o gatilho várias vezes (...) no entanto, a arma não disparou vez que todas as munições foram descarregadas.

O acusado Antônio Francisco Almeida, que da mesma forma negou em juízo envolvimento no crime, as suas declarações de fls. 09 estão em consonância com as declarações prestadas pelo acusado José Domingos Martins, vejamos:

(...) que sairam do bar e foram direto para um terreno baldio que fica no Bairro Planalto que no trajeto para este terreno Osmar falou: 'que lugar é esse aqui? Nós estamos aqui para fumar um?' (...) Erenilton parou o Fusca e todos desceram, ocasião em que 'Bety' (José Domingos Martins) e Mauro se afastaram uns 30 metros na companhia de Osmar (...) de repente o Mauro sacou de um revólver e começou a disparar contra Osmar (...)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
anulação do julgamento, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos, visto inexistirem elementos probatórios da participação dos réus nos fatos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, existe nos autos um vasto conjunto probatório, que não deixa dúvidas acerca da autoria do crime praticado.

Neste sentido, há diversos depoimentos nos autos que apontam claramente para autoria dos réus no caso em comento, especialmente os depoimentos dos próprios apelantes, eis que José Domingos, em que pese em juízo ter negado sua participação, na esfera policial havia confessado e explicado toda a dinâmica do crime.

Ademais, o acusado Antônio Francisco, mesmo negando a prática do ato, suas declarações estão em consonância com as declarações do corréu. Não obstante, Erenildo confirma tanto na esfera policial, como em juízo, as declarações prestadas pelos demais acusados na esfera policial, esclarecendo que ele ficou aguardando pelo lado de fora do veículo enquanto os outros acusados matavam a vítima.

Portanto, não há que se falar em decisão contrária aos autos, sob pena de violar a soberania dos veredictos do júri.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base
.

Deste modo, em detida análise a r. sentença, percebe-se que o douto magistrado
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, diante da premeditação, eis que os réus saíram em encontro com a vítima, com prévia organização e já com as armas em punho.

Já as circunstâncias do delito foram valoradas de maneira negativa aos apelantes, tendo em vista a violência empregada, desvantagem numérica e a utilização de veículo automotor que facilita no sucesso da empreitada criminosa.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, no sentido de que o magistrado não está vinculado a nenhum critério aritmético, podendo estabelecer a pena que julgar ser mais adequada, desde que devidamente fundamentada, vejamos:

III - “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime”; (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). (HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Finalmente, no que tange à
exclusão da agravante do artigo 1º, II, “a”, do Código Penal
, entendo que não assiste razão à defesa, uma vez que o motivo torpe não foi utilizado na valoração da pena-base, nem como qualificadora, visto que o crime foi qualificado pelo recurso que dificultou, ou impossibilitou a defesa da vítima. Deste modo, não há que se falar em duplicidade de valoração de um mesmo fator.

Por fim, no que tange o
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.